Tribunal: STF
Processo: ARE 1344617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Agravo de instrumento - Exceção de préexecutividade - Pretensão de discussão de matérias estranhas aos limites do instituto bem rejeitada Alegação de nulidade do julgamento administrativo pelo TIT em razão da participação de advogados inscritos na OAB - Inviabilidade - Hipótese de representação profissional prevista em lei - Recurso improvido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, IV, § 2º; 37, caput, § 6º; 145, § 1º; 150, I, II, III, alínea "a", IV; 152; 155, § 2º, I, II, alíneas "a" e "b", IV, V, XII, alíneas "c" e "g" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Como assinalado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, de todas as quinze teses articuladas no presente recurso, que se avolumam depois das treze teses sustentadas na exceção de préexecutividade, assim transformada em verdadeira ação ordinária, sem os riscos e ônus inerentes ao devido processo correspondente. Com efeito, não se compreende que em simples exceção de pré-executividade possa o devedor pretender discutir sobre não cumulatividade do imposto, boa-fé, compensação, benefícios fiscais, excessos punitivos e tantas outras matérias registradas no relatório da decisão recorrida. A única matéria que efetivamente é cabível no âmbito do incidente de origem, e assim admissível no presente recurso, é aquela relativa à composição do órgão colegiado que julgou o recurso administrativo. E, sobre o tema, a orientação mais recente desta E. 4° Câmara é no sentido de que a participação de advogados no julgamento administrativo, na condição de representantes da categoria profissional, não implica em qualquer nulidade, como se verifica no julgamento da Apelação/Reexame Necessário n° 1022998-92.2014.8.26.0053, relatada pelo Eminente Des. Paulo Barcellos Gatti, da qual se extrai o seguinte trecho de interesse:
    Ato contínuo, também não prevalece a alegação de nulidade do procedimento administrativo desenvolvido perante o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, por suposta afronta ao disposto no art. 28, inciso II, do EOAB (Lei nº 8.906/94), circunstância que, em última análise, acabaria acarretando a extinção integral do débito fiscal pelo decurso do já referido prazo decadencial (art. 156, V, do CTN). A literalidade do dispositivo da legislação estatutária menciona que o exercício da "advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: (...) membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta". A priori, é inegável que, ao fazer referência aos membros que exerçam "função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública", a norma em questão incide diretamente sobre os integrantes dos Tribunais Administrativos. Não obstante, a interpretação do artigo de lei deve se dar de forma harmônica com todo o ordenamento jurídico regente do tema, até mesmo como forma de evitar que a regra sirva de premissa para inviabilização das atividades dos órgãos deliberativos da Administração. Decerto, as chamadas causas de incompatibilidade se dedicam a viabilizar ao causídico um ambiente propício e neutro para o exercício da advocacia, livre de interferências sentimentais ou psicológicas com relação àqueles que iram julgar a causa ou serem nela representados. Assim, derivam de situações em que o legislador presumiu o chamado "conflito de interesses", inexistindo, contrario sensu, causa de vedação na hipótese de não se vislumbrar tal divergência. Esta inteligência não passou desapercebida pelo legislador, que, ao regulamentar a matéria em comento, dispôs no art. 8°, caput, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, que "a incompatibilidade prevista no art. 28, II do Estatuto, não se aplica aos advogados que participam dos órgãos nele referidos, na qualidade de titulares ou suplentes, como representantes dos advogados." Não por outra razão, no caso específico do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, previu-se que sua composição, com base no art. 49 da Lei n. 10.941/2001, dar-se-ia pela nomeação de 6 juízes, dentre servidores (em número de 3) e contribuintes (também em número de 3), sendo que, com relação a estes últimos, poderiam existir advogados, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 55, da mesma lei extravagante, e ressalvada a impossibilidade de postulação em causa própria perante os órgãos de julgamento enquanto perdurar o sua investidura (art. 8°, §1°, do Regulamento OAB9). A mesma mens legis foi seguida pela superveniente Lei n° 13.457/2009, em seus arts. 54 e ss., observadas as causas de impedimento previstas no seu art. 31. Ratifica-se, ainda, esta linha de pensamento, a situação análoga em que se encontram os juízes leigos nos Juizados Especiais, cujo recrutamento se dá, preferencialmente, "entre advogados com mais de cinco anos de experiência" (art. 7° caput, da Lei n° 9.099/90), observando-se apenas o impedimento precário a eles imposto (enquanto perdurar o desempenho da função pública - art. 72, parágrafo único, da Lei n2 9.099/90) para o exercício da advocacia "perante os [próprios] Juizados Especiais", e não nas demais esferas do Poder Judiciário. (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente